Tribunal: TJDFT
Processo: 0709621-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709621-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINA APARECIDA DA COSTA ALEXANDRE AGRAVADO: RP008 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIVINA APARECIDA DA COSTA ALEXANDRE em face de decisão proferida pelo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Ação Declaratória no 0700029-70.2024.8.07.0010, indeferiu o pedido de tutela. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso em razão da intempestividade, a agravante não se manifestou conforme certidão de ID 57253836. É o relatório. DECIDO. O recurso não pode ser admitido, por ser manifestamente intempestivo. Nos termos do artigo 1.003, § 5o do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do recurso é de 15 (quinze) dias, estabelecendo como termo inicial a data da intimação, vejamos: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Além disso, o art. 224 do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Quanto à realização de intimações, o art. 270 do CPC dispõe que, sempre que possível, serão realizadas por meio eletrônico. Por sua vez, a Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prescreve que: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (destaquei) Pelo diálogo das fontes, tratando-se de processo eletrônico, considera-se feita a intimação no dia em que o intimado efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação no PJe, iniciando-se a contagem dos prazos processuais no dia útil posterior. No caso em análise, em consulta ao sistema PJe de primeira instância, verifica-se que a decisão agravada foi publicada em 16/2/2024 e a agravante registrou ciência no dia 19/2/2024. Assim, tendo em vista a contagem do prazo apenas em dias úteis, o dies ad quem para interposição do Agravo de Instrumento encerrou-se em 11/3/2024. Portanto, haja vista que o presente Agravo foi interposto somente no dia 12/3/2024, restou caracterizada a sua intempestividade, razão pela qual é inadmissível. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DE PRAZO. CIÊNCIA DO INTEGRAL CONTEÚDO DA SENTENÇA EM MOMENTO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO. ARTIGO 4o, §§ 3o E 4o, DA LEI N. 11.419/2006. PROVIMENTO N. 12, ARTIGO 60, DO TJDFT. 1. É intempestiva a apelação quando interposta fora do prazo de 15 dias úteis da ciência da decisão, a intimação eletrônica das partes cadastradas no sistema (Pje), em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, "[...] considerando-se efetuada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos, da Lei no 11.419/2006. Em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, salvo quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. (Acórdão 1362774, 00095246620118070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021)." 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1428929, 07061930520208070006, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 17/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, ante a intempestividade do recurso. 1.1. Nas razões do agravo interno, o recorrente aduz que a apelação é tempestiva. Assevera que, diferentemente do critério adotado pela decisão agravada; o prazo não se iniciou em 19/11/2021 (disponibilização da sentença), pois a contagem somente progride a partir da ciência eletrônica do agravante, nos termos do ajuste operacional. Logo, por se tratar de sentença proferida em autos eletrônicos, deve ser considerada aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do 'login' e da senha disponibilizados, nos termos do § 1° do art. 5° da Portaria GC no 160 de 11 de outubro de 2017. 2. No caso dos autos, a disponibilização da sentença no DJe ocorreu em 17/11/2021 (quarta-feira). Considerada publicada no dia útil seguinte, qual seja, em 18/11/2021 (quinta-feira), inicia-se a contagem do prazo recursal em 19/11/2021 (sexta-feira). 2.1. Nesse contexto, como o dia 8/12/2021 foi feriado, a apelação deveria ter sido interposta até o dia 10/12/2021 (sexta-feira), em atendimento ao prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis (art. 219 e art. 1.003, § 5o, CPC). 2.2. Porém, a apelação foi protocolada somente em 17/12/2021, razão por que deve ser reconhecida a sua intempestividade. 3. Agravo interno improvido. (Acórdão 1424554, 07026753420218070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, verificado o descabimento do recurso, este não deve ser conhecido, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, ante sua intempestividade. Comunique-se o Juízo Agravado. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de março de 2024 13:02:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador